Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0706531-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão no bojo de ação de inventário (id. 210435198 e 223865247 dos autos originários n. 0739117-84.2020.8.07.0001), que homologou a prestação de contas da inventariante e determinou o levantamento de valores em favor desta. Eis o teor da decisão atacada, no que interessa: Na petição de ID 177154709, a inventariante requer o ressarcimento no valor de R$14.106,04, referente a despesas efetuadas com o espólio. Na petição de ID 187031644, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARÃES e ESLI GOMES DE ALARCÃO CHAGAS manifestam-se a favor do ressarcimento requerido pela inventariante. [...] Petição de ID 195934449, oposto pela herdeira Rafaela: impugna o pedido de ressarcimento da inventariante e requer a remoção da inventariante. [...] Petição de ID 203872215: a inventariante requer o indeferimento da impugnação; e pleiteia o ressarcimento da quantia de R$14.106,04, referente a despesas com o espólio. [...] 3. Da impugnação da herdeira Rafaela Do valor de R$ 25.255,29, referente a transferências oriundas da conta do inventariado, a inventariante comprovou ter utilizado a quantia de R$16.200,00, da conta do inventariado, para pagamento de despesas vencidas ou próximas do vencimento (ID 143474656), demonstrado na tabela de ID 143474656 e nos documentos que a acompanham. Além disso, houve despesas com o funeral (Campo da Esperança e VG Comércio de Produtos), totalizando o valor de R$7.573,21, conforme comprovado no ID 143474654; com a empresa Homesy Saúde Assistência Domiciliar Ltda, no valor de R$1.032,35 (ID 143474661); e com o pagamento feito ao piscineiro, Raimundo Silva, no valor de R$240,00 (ID 143474659). Os valores de R$ 148,17, R$ 50,00 e R$ 41,56, totalizando R$ 239,73, transferidos indevidamente, foram restituídos pela inventariante (depósito judicial de ID 143474662). Quanto ao imóvel da Bahia, houve duas locações: de 01/08/2021 a 31/07/2022 (ID 177155945), restou comprovado ter o locatário rescindido o contrato em abril de 2022, e de 23/12/2022 a 22/12/2023 (ID 178149937). Os valores arrecadados foram utilizados para pagamentos das despesas do imóvel como condomínio, taxas extras, IPTU, água e luz. O saldo remanescente foi depositado em conta judicial (comprovantes de depósitos id. 178149937, págs. 55-58). No período em que o imóvel não esteve locado, a inventariante aduz ter arcado com todas as despesas do imóvel com recursos próprios. Desta forma, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos, julgo boas as contas prestadas referentes à locação do imóvel denominado apartamento 203, Condomínio Dunas Village, Villas do Atlântico – Lauro de Freitas, Bahia, e indefiro a impugnação de ID 195934449. 4. Do ressarcimento Quanto à impugnação oposta pela herdeira Rafaela Mariana Kososki, no ID 195934449, ao pedido postulado pela inventariante nas petições de IDs 177154709 e 203872215, referente ao ressarcimento dos valores gastos com o espólio, não merece prosperar. Isto porque a inventariante comprovou nos autos que realizou o pagamento, com recursos próprios, de parte das despesas do espólio, que consiste em: duas faturas do cartão de crédito do inventariado referente a gastos realizados por ele em vida; gastos com veículo; passagem aérea para a Bahia para colocar o imóvel para alugar; contador – IRPF; arquivos e material de escritório para guardar documentos do inventário; pagamentos de luz, água, condomínio e taxa extra do imóvel da Bahia no período de 29.06.2022 a 03.11.2022, ocasião em que o imóvel estava desocupado. Desta forma, considerando os argumentos postulados na petição de ID 203872215, juntamente com a documentação que comprova as despesas, defiro o pedido de IDs 177154709 e 203872215, referente ao ressarcimento devido à inventariante. Assim, AUTORIZO a inventariante DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, CPF no 692.694.321-49, a levantar o valor de R$ 14.106,04 (quatorze mil, cento e seis reais e quatro centavos) da conta judicial BRB no 2841143362, a título de ressarcimento. A HERDEIRA-AGRAVANTE Rafaela Kososki aponta irregularidades e inconsistências na prestação de contas, indicando que houve apropriação indevida de valores, apresentação de documentos desorganizados e duplicados, além de uma diferença substancial nos cálculos apresentados. Elenca uma série de créditos e débitos do espólio ao longo dos últimos três anos, concluindo que ainda falta à inventariante depositar em juízo R$ 2.060,96. Afirma que, diante disso, não há ressarcimento de R$ 14.000,00 a ser deferido à inventariante. Defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de esclarecer sobre a distorção dos cálculos apresentados pela inventariante e pela herdeira-agravante. Diz que a urgência consubstancia-se na ordem para “que fosse expedido alvará de levantamento em favor da Inventariante no valor totalmente incompatível com a prestação de contas apresentada”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para remeter o processo à Contadoria, “a fim de emitir parecer sobre a prestação de contas apresentada pela Inventariante, consubstanciada nos documentos apresentados na ID 195934449 a 195934470, verificando se há valor a ser pago a ela, ou se ela terá que depositar quantia em conta judicial”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A controvérsia cinge-se em aferir a regularidade das contas apresentadas pela inventariante, bem assim se cabível o ressarcimento de valores requerido pela representante do espólio. De acordo com o art. 524, § 2o, do CPC, havendo divergência substancial nos cálculos apresentados pelas partes, o juiz pode solicitar o auxílio da Contadoria Judicial. A jurisprudência desta Corte recomenda a revisão pela contadoria quando há grande discrepância nos cálculos, para garantir a correção dos valores. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes e de aspectos técnicos que precisam ser considerados, a questão deve ser dirimida por unidade com expertise para cotejar os dados constantes das fichas financeiras com os cálculos apresentados por ambas as partes. 2. Por se tratar de demanda que tramita em desfavor da Fazenda, a qual possui a prerrogativa de defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que a Contadoria Judicial apure a conformidade dos cálculos com o fixado no título executivo judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1805362, AGI 0739021-67.2023.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 23/01/2024, DJe 02/02/2024. Grifado) No caso, a inventariante acostou relação de despesas pagas com recursos oriundos da conta bancária do falecido, entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021, no valor de R$ 16.211,12 (id. 143474656 na origem). Tais despesas, comprovadas mediante diversos documentos (id. 143474656 – p. 2 e seguintes), tratam de gastos particulares do autor da herança, como pagamento de cartão de crédito, abertura de inventário, etc. Já a Tabela B elenca as despesas pagas pela inventariante, entre fevereiro de 2021 até novembro de 2022, no importe de R$ 14.140,73 (id. 143474657 na origem). A inventariante sustenta fazer jus ao ressarcimento de R$ 14.106,04, referentes aos valores despendidos com o espólio. A herdeira-agravante, por sua vez, impugna a prestação de contas, afirmando que falta à inventariante depositar em juízo R$ 2.060,96. Diante desse cenário, evidente a divergência dos cálculos apresentados e, considerando a quantidade de comprovantes e despesas especificadas, forçoso remeter os autos à Contadoria Judicial, a fim de auxiliar o juízo na análise de quem tem razão. Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, porquanto o juízo a quo determinou a expedição de alvará em favor da inventariante somente após preclusão da decisão, ou seja, não há risco de liberação de valores antes do julgamento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator